Tribunal: TJMT
Processo: 1003010-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003010-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Propriedade Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZELIA DE FARIA LIMA - CPF: 432.235.831-49 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA DECORRENTE DO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA
POR SIMPLES CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO
– POSSIBILIDADE – PROVA IDÔNEA – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TAXAS ADMINISTRATIVAS – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É válida, para fins de comprovação da constituição em mora do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial
encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, independente do recebimento pessoal, sendo que “
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1292182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016). 2.
É inadmissível a alteração da discussão meritória em sede recursal, já que é defeso ao recorrente inovar e/ou acrescentar as questões até então debatidas na lide, uma vez que não se pode aceitar que a parte modifique a seu bel prazer discussão instaurada e estabilizada no processo, pois esse comportamento afronta o princípio do contraditório e ampla defesa, duplo grau de jurisdição, eventualidade, estabilização do processo, enfim, em amplo aspecto, desrespeita o princípio do devido processo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003010-65.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ZÉLIA DE FARIA LIMA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1003010-65.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou o pedido principal procedente para declarar “
rescindido o contrato e consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse, plenos e exclusivos, do bem, cuja apreensão liminar torno
[u]
definitiva
”, e deu pela improcedência do pedido reconvencional por não divisar qualquer ilegalidade nas previsões contratuais ou abusividade das disposições concernentes à taxa de juros remuneratórios e capitalização mensal (cf. Id. no 80938465).

A apelante insiste na tese de carência da ação por ausência de comprovação válida e idônea de constituição em mora, tendo em vista que “
a notificação foi encaminhada pelo próprio credor
”, em desconformidade com a regra do art.. 2o, §2o, do
Decreto-Lei no 911/69, que, segundo sua leitura, exige
carta de notificação expedida única e exclusivamente “
por cartório de títulos
, o
qual possui competência de dar autenticidade dos atos extrajudiciais
”.

Diz, nesse sentido, que, “
demonstrado que a ação tramitou de forma irregular, tendo em vista a irregularidade da comprovação da mora,
(...)
a restituição do bem será medida necessária, assim, caso o bem não seja restituído ou já tenha sido vendido em leilão, requer a conversão em perdas e danos, condenando a Instituição bancária na devolução do valor conforme o valor da FIPE na época da apreensão
”, e, de todo modo, deve ser acrescida à condenação a multa do art. 3o, §7o do Decreto-Lei no 911/69.

Em outra frente, afirma a nulidade das cobranças contratuais de taxa de registro, avaliação e seguro prestamista, pois “
não há demonstração da efetiva prestação de serviços das taxas cobradas, o que demonstra a incorreção da decisão e justifica o recebimento da apelação e seu provimento
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a carência de ação à falta de pressuposto legal específico, seja decretada a extinção do feito de origem sem resolução do mérito, com a condenação do apelado a restituir o veículo e pagar a multa disciplinada por lei; alternativamente, pede a declaração de nulidade das taxas administrativas constantes do contrato e, consequentemente, seja reconhecido que não há mora contratual (cf. Id. no 80938471).

O apelado não ofertou contrarrazões
(cf. Id. no
80938473).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em primeiro lugar, no que tange à gratuidade da justiça, o eg. STJ já decidiu que a “
ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária.
” (STJ - CORTE ESPECIAL - AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016), sendo assim, uma vez que a sentença deixou de se manifestar sobre o pedido de AJG formulado pela ora apelante em sede de contestação, presume-se o seu deferimento, e, como não há elemento objetivo que recomende a revisão da questão, a ré/apelante deve ser considerada beneficiária da gratuidade da justiça.

Quanto ao mérito recursal, reporto-me mais uma vez à orientação do eg. STJ que, em relação à interpretação da exigência prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, definiu que, “
para a comprovação da mora, basta o envio de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário. Com efeito, como não se trata de ato necessário para a caracterização/constituição da mora - que é ex re -, não há impossibilidade de aplicação da nova solução, concebida pelo próprio legislador, para casos anteriores à vigência da Lei n. 13.043/2014. Com efeito, a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou
por simples carta registrada com aviso de recebimento
- em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1292182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016), ou seja, a comprovação da constituição em mora prescinde de atuação específica dos cartórios de título, sendo amplamente admitida a validade da notificação via Correios, até porque os atos praticado por seus prepostos têm fé-pública, conferindo a segurança mínima necessária à prova, inclusive, ilustrando a abrangência desse entendimento, em recente julgado, a Corte Superior admitiu que, “
embora a prática do
ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal
, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora
”

(STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).

Eis a ementa dos julgados citados:

“EMENTA: ARRENDAMENTO MERCANTIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, NA ORIGEM, CONFIRMADA PELO COLEGIADO. OFENSA AO ART. 557 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MORA EX RE. INADIMPLEMENTO OCORRE NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. DEMONSTRAÇÃO DA MORA. PODE SER FEITA MEDIANTE PROTESTO, POR CARTA REGISTRADA EXPEDIDA POR INTERMÉDIO DO CARTÓRIO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS, OU POR SIMPLES CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, PARA SE AMOLDAR ÀS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO LEGISLADOR. 1. A mora é causa de descumprimento parcial dos contratos de arrendamento mercantil e verifica-se quando o devedor não efetua pagamento no tempo, ou lugar convencionados. Com efeito, a mora constitui-se ex re, isto é, decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, motivo pelo qual não cabe qualquer inquirição a respeito do montante ou origem da dívida, para a aferição da configuração da mora. 2. Orienta o enunciado da Súmula 369/STJ que, no contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora. Contudo, cumpre ressaltar que essa notificação é apenas, a exemplo dos contratos garantidos por alienação fiduciária, mera formalidade para a demonstração do esbulho e para propiciar a oportuna purga da mora (antes do ajuizamento da ação de reintegração de posse). 3. Por um lado, a própria redação atual do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária. 4. Consoante a lei vigente, para a comprovação da mora, basta o envio de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário. Com efeito, como não se trata de ato necessário para a caracterização/constituição da mora - que é ex re -, não há impossibilidade de aplicação da nova solução, concebida pelo próprio legislador, para casos anteriores à vigência da Lei n. 13.043/2014. 5. Com efeito, a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 6. Recurso especial provido.” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1292182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal. 2. Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

Logo, a notificação extrajudicial enviada pelos Correios, via carta com aviso de recebimento, ao endereço indicado no instrumento da CCB objeto da lide (cf. Id. no 80935523 - pág. 1), acompanhada do respectivo histórico de rastreio do objeto (cf. Id. no 80935523 - pág. 2) e AR devidamente anotado (cf. Id. no 80935523 - pág. 3), sem dúvida alguma, satisfazem a exigência legal de que venha aos autos documentação
idônea a comprovar a comunicação promovida pelo credor/autor à devedora/ré quanto à existência de mora contratual.

Não conheço do tópico recursal relacionado à suposta abusividade da previsão contratual de repasse de taxas administrativas e de seguro prestamista, porquanto tal matéria não foi submetida à apreciação em 1o Grau, não sendo abordada pela ré/apelante nem em contestação, nem em reconvenção (cf. Id. no 80938452), e, como se sabe, é
defeso ao recorrente inovar e/ou acrescentar as questões discutidas na lide em sede recursal, uma vez que não se pode aceitar que ela modifique a discussão instaurada e estabilizada no processo, sob pena de vulnerar o princípio do contraditório e ampla defesa, duplo grau de jurisdição, eventualidade, estabilização do processo, enfim, em amplo aspecto, desrespeita o princípio do devido processo legal.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e,
e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, devendo permanecer suspensa a exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o
§3o do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021